Tribunal: STF
Processo: RE 450263
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS PELO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA STF Nº 283. DECISÃO MONOCRÁTICA.
IMPUGNAÇÃO.
1. Os fundamentos do acórdão recorrido para assegurar
 a matrícula de crianças em instituição pública de assistência
infantil da municipalidade, previstos na Constituição Estadual e na
Lei Orgânica Municipal, não foram confrontados pelo recurso
extraordinário. Incidência da Súmula STF nº 283.
2. Regimental que
não impugna as razões da decisão agravada, limitando-se a repisar os
 argumentos lançados no recurso extraordinário, é de exame inviável
nesta sede recursal.
3.Agravo regimental improvido.